Tribunal: STM
Processo: 7000523-02.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a plena demonstração da
reabilitação do Acusado e a comprovação de que a sua conduta, a despeito de criminosa, não
gerou sérias repercussões. Hipótese em que a Defesa Pública não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o preenchimento das circunstâncias necessárias ao reconhecimento da
Insignificância Imprópria elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria.
II - Nesta Corte de Justiça Militar, é pacífico o entendimento de que o desvalor da conduta no
delito do art. 290 do CPM impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Igualmente, não há
respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis que a reprimenda penal é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Castrense. As porções de narcóticos apreendidos e submetidos a exame são
relevantes na vida na caserna e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em
risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto
social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz
consigo" substância entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição
é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico.
IV - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas.
V - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e
uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Constituição da República.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art.
290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da
Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000523-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WILKER MORAES DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, a fim de manter incólume a Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000523-02.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: WILKER MORAES DE SOUZA, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E
M A T E R I A L I D A D E
D E L I T I V A S
C O M P R O V A D A S .
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a plena
demonstração da reabilitação do Acusado e a comprovação de que a
sua conduta, a despeito de criminosa, não gerou sérias
repercussões. Hipótese em que a Defesa Pública não se desincumbiu
do ônus de demonstrar o preenchimento das circunstâncias
necessárias ao reconhecimento da Insignificância Imprópria
elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria.
II - Nesta Corte de Justiça Militar, é pacífico o entendimento de que o
desvalor da conduta no delito do art. 290 do CPM impede a
aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da Intervenção
Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância.
Igualmente, não há respaldo para a incidência da Bagatela
Imprópria, eis que a reprimenda penal é medida necessária à
prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Castrense. As porções de narcóticos
apreendidos e submetidos a exame são relevantes na vida na
caserna e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador
leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do
militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a
sua punição é uma necessidade concebida pela legislação e
respaldada pelo ordenamento jurídico.
IV - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York
e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças
Armadas.
V - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição da República.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar
são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência
da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer o Apelo defensivo, e, no mérito, negar-lhe
provimento para manter incólume a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar por seus
próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Acompanharam o voto do Relator os Ministros Lúcio Mário de Barros Góes
(Revisor), José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal
de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Joseli
Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel,
Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira.

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Wilker Moraes de Souza, condenado,
por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora Apelante em
20.8.2020. Narra a Inicial Acusatória que em 7.6.2019, por volta das 8 horas, o Cabo
Daniel Wander Viana Ferreira recebeu a informação de que o Indiciado portava droga
no interior do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BI Mtz), localizado em Jataí-
GO. Ato contínuo, foi solicitada a presença do Suspeito para a realização de revista
em seu armário. Na ocasião, nada foi encontrado no aludido roupeiro, porém o
Soldado assumiu que portava em seu coturno substância entorpecente (maconha), a
qual, após revelada, apresentou massa bruta de 7,952g, circunstância que o levou a
ser preso em flagrante delito.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como Testemunhas de Acusação os
Cabos Daniel Wander Viana Ferreira e Gabriel Cândido Lima. A Defesa, por sua vez,
não arrolou testemunhas.
O Acusado foi regularmente citado, qualificado e interrogado, devidamente assistido
pela DPU. Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Assim, foi aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense. O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM, por compreender
configuradas a autoria e a materialidade delitivas.
A Defensoria Pública, a seu turno, requereu a improcedência da Denúncia mediante a
aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, o que, no seu entender, conduz à
desnecessidade de aplicação de pena pela irrelevância penal do fato. Sobrevinda a
condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, a concessão do sursis e o
direito de recorrer em liberdade.
Em r. Sentença proferida em 1º.7.2020, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª CJM
condenou, por unanimidade, o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como
incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o
direito de recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, renovou a
enunciação pela incidência ao caso do Princípio da Bagatela Imprópria a fim de que o
Réu seja absolvido e, caso refutada a tese absolutória, pleiteou a declaração
incidental da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM em
face das disposições das Convenções de Viena e de Nova York e, consequentemente,
sejam aplicadas ao Recorrente as medidas alternativas estabelecidas no art. 28 da
Lei 11.343/2006.
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e ponderou que a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação marcial e com a
consolidada jurisprudência pátria, motivo pelo qual preconizou que seja negado
provimento ao Apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne Vice-
Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento do
Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e consequente manutenção do édito
condenatório pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar - na
modalidade porte de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a fim
de que o Acusado seja absolvido ou, alternativamente, sejam fixadas as medidas
alternativas previstas na Lei 11.343/2006 em seu favor.
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, será
demonstrado em sequência que as teses defensivas não merecem prosperar.
Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam propriamente objetos de
discussão neste Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza
necessária para a manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, após a perícia do
narcótico apreendido, no qual foi encontrada a substância entorpecente
Tetrahidrocanabinol (THC).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado. Ademais, a prática criminosa foi corroborada pelas Testemunhas de
Acusação, os Cabos Daniel Wander Viana Ferreira e Gabriel Cândido Lima, cujos
depoimentos são íntegros, hígidos e coerentes.
A Defesa Pública suscitou a tese absolutória referente à aplicação ao caso do Princípio
da Bagatela Imprópria, o qual se traduz em causa de extinção de punibilidade.
Sinteticamente, o postulado traduz-se na ideia de se excluir a pena de um fato
considerado típico, ilícito e culpável quando certos fatores referentes ao Agente
estiverem presentes, o que em absoluto é a hipótese dos autos. Com a objetividade
que lhe é peculiar, Cleber Masson esclarece sobre o tema:
"A análise da pertinência da bagatela imprópria há de ser realizada,
obrigatoriamente, na situação fática, e jamais no plano abstrato.
Nesse contexto, o fato real deve ser confrontado com um princípio
basilar do Direito Penal, qual seja, o da necessidade da pena,
consagrado no art. 59, caput, do Código Penal. O juiz, levando
em conta as circunstâncias simultâneas e posteriores ao fato
típico e ilícito cometido por agente culpável, deixa de aplicar
a pena, pois falta interesse para tanto.
[...].
Veja-se que, ao contrário do que se verifica no princípio da
insignificância (própria), o sujeito é regularmente processado. A ação
penal precisa ser iniciada, mas a análise das circunstâncias do
fato submetido ao crivo do Poder Judiciário recomenda a
exclusão da pena. Destarte, a bagatela imprópria funciona como
causa supralegal de extinção da punibilidade". (In Direito Penal - vol.
1. 10ª ed. São Paulo: Método, 2016, p. 47; grifo nosso)
Por pertinentes, confiram-se as lições de Márcio André Lopes Cavalcante:
"Infração bagatelar imprópria é aquela que nasce relevante para
o Direito penal, mas depois se verifica que a aplicação de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente
desnecessária (GOMES, Luiz Flávio; Antonio Garcia-Pablos de
Molina. Direito Penal Vol. 2, São Paulo: RT, 2009, p.305).
Em outras palavras, o fato é típico, tanto do ponto de vista formal
como material. No entanto, em um momento posterior à sua
prática, percebe-se que não é necessária a aplicação da
pena.
Logo, a reprimenda não deve ser imposta, deve ser relevada (assim
como ocorre nos casos de perdão judicial)". (In Princípio da
Insignificância no Direito Penal Brasileiro - e-book. 1ª ed. Editora
Dizer o Direito. 2014, p. 6; grifo nosso)
Dessa forma, extrai-se que a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda
a plena demonstração da reabilitação do Acusado e a comprovação de que a sua
conduta, a despeito de criminosa, não gerou sérias repercussões.
No âmbito deste STM, o axioma ganhou evidência com o leading case de relatoria da
eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 10.11.2015,
no qual restou assentado que a aplicação do postulado permite ao julgador deixar de
aplicar a sanção em razão da sua desnecessidade. In verbis:
"RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO
DANO. PRESENÇA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA
DESNECESSIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. O reconhecimento do
princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo
diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar
a pena em razão desta ter se tornado desnecessária, diante da
verificação de determinados requisitos. Excepcionalidade da
medida. Cumpridos todos objetivos a serem atingidos pela reprimenda
penal. In casu, os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da
insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado
primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das
circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até
então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade
voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se
na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que
permite o reconhecimento da desnecessidade da pena. Recurso
provido. Decisão unânime". (STM. Apelação 0000088-
44.2014.7.07.0007. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 10.11.2015. Publicado em 10.12.2015; grifo nosso)
In casu, a Defesa Pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
preenchimento das circunstâncias necessárias ao reconhecimento da Insignificância
Imprópria elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria.
Ademais, é pacífico nesta Corte de Justiça Militar que o desvalor da conduta no delito
do art. 290 do CPM impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Nesse
contexto, igualmente não há respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis
que a reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e especial do crime
de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
Isso porque, as porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a
exame são relevantes no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode
causar danos à incolumidade pública. Nesse sentido, colaciono as considerações
tecidas pelo douta Promotora de Justiça Militar em suas Contrarrazões:
"Já rechaçando a primeira tese defensiva, a conduta praticada pelo
Apelante foi muito grave, haja vista que trazia consigo entorpecente
quando estava de sentinela ao paiol, em um serviço armado, que
visava preservar o acervo de armamentos e munições da
organização militar.
Nessas condições, jamais se poderia considerar tal conduta como
insignificante ou de menor importância, já que o Apelante expôs
sobremaneira a segurança orgânica da Unidade Militar".
Não é outra a posição comungada pelo insigne Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli que, em Parecer ofertado, preconiza:
"Quanto à tese principal, qual seja a ausência de tipicidade material da
conduta, em razão do denominado princípio da insignificância, deve ser
grifado que se trata de matéria superada, quando o tema envolve posse
de entorpecente em área sujeita à administração militar, mesmo que
envolvendo réus flagrados em situação mais benéfica do que o ora
recorrente, que se encontrava de serviço de escala, armado, no Paiol da
Unidade Militar".
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu indiscutivelmente teve o condão de ofender
os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais
asseguradores da regularidade das Forças Armadas.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstra a
repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode
sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel,
mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela
aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da substância, que
pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.
1377)
A conduta do combatente que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades da vida
na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a jurisprudência deste Tribunal Castrense que afasta a
aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria ao delito em apreço:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE
DE DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA
IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela
imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.
[...]" (STM. Apelação 7000125-55.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 6.8.2020. Publicado em
20.8.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL. PERÍCIA
VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
4. Está consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que não se aplicam os Princípios

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
da Insignificância e da Bagatela Imprópria aos casos subsumidos ao
art. 290 do CPM.
[...]" (STM. Apelação 7000300-20.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 27.2.2019. Publicado em 8.3.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PROVA PERICIAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STM E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
[...]
4. É aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo
da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente
para a deflagração do processo penal militar. Isso ocorre em função
das peculiares relações jurídicas atinentes à Caserna, sobre as quais
se estruturam as Forças Armadas. Nesses termos, o STM já firmou
seu entendimento acerca da inaplicabilidade do princípio da
insignificância ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
[...]" (STM. Apelação 7000561-82.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 29.11.2018. Publicado em
18.12.2018).
Superada a tese absolutória, a Defensoria Pública propõe a declaração incidental da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente as
disposições das Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, por via
de consequência, almeja a cominação das medidas alternativas previstas no art. 28
da Lei 11.343/2006 ao Apelante em detrimento da sanção penal imposta.
O que o Recorrente realmente busca ao sustentar a ineficácia do referido dispositivo
como sanção é uma forma de perdão judicial, em que sua conduta, apesar de
subsumida ao tipo penal, não mereceria ser punida. Dessa forma, sugere que não
haveria uma afronta à Constituição da República e, por isso, a condenação seria
desacertada.
A literalidade das redações das Convenções não permite deduzir proibição à
tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Nesse sentido, na
Convenção de Nova York de 1961, o art. 36 destaca:
ARTIGO 36 - Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada
uma das Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a
fim de que [...] posse [...] de entorpecentes, feitos em
desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer outros
atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam
considerados como delituosos, se cometidos
intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de
forma adequada, especialmente com pena prisão ou outras de
privação da liberdade. [...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o
princípio de que os delitos a que se referem devam ser
definidos, julgados e punidos de conformidade com a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
legislação nacional de cada Parte. (Grifo nosso).
Já na Convenção de Viena de 1988, o art. 3º, em seus itens 2 e 4, alínea "d", in verbis:
ARTIGO 3 - Delitos e Sanções
[...].
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará
as medidas necessárias para caracterizar como delito penal,
de acordo com seu direito interno, quando configurar a
posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes
ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra
o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua
forma emendada, ou na Convenção de 1971.
4 - [...].
d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido
no parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento dessa
condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de
tratamento, educação, acompanhamento posterior,
reabilitação ou reintegração social do delinqüente. (Grifo
nosso).
Em vista das previsões e dos destaques, não se percebe vinculações pela
despenalização das condutas de uso de drogas ou pela vedação de normas que
punam o porte de substâncias entorpecentes ilícitas. Ao contrário, vislumbra-se
autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a legislação penal
conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas.
Nesse sentido, some-se que, recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que
não mudou sua visão quanto à necessidade de penalizar o portador de droga para
uso próprio, vide o art. 28 da Lei 11.343/2006, tipo penal que é considerado delito,
mesmo ausente a cominação de pena restritiva da liberdade. Por uma simples razão
de política criminal, o dispositivo da Lei de Drogas buscou apenas o
desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
A repressão especial da norma, direcionada ao indivíduo descumpridor da regra de
convívio social, não pode ser aferida tão só pela capacidade de reinseri-lo no padrão
socialmente aceito, senão também demanda a observância do ideal repressivo: o
agente praticante do delito receberá a sanção penal a fim de que se sinta
suficientemente reprimido a não repetir tal conduta.
Expostas essas considerações, não restam dúvidas acerca da constitucionalidade e da
convencionalidade do art. 290 do CPM diante de sua plena recepção pela Constituição
da República de 1988 (CR/88), eis que observados pelo legislador os princípios da
ofensividade ou lesividade (nulla necessitas sine injuria) e da intervenção mínima
(nulla lex sine necessitate).
Consequentemente, melhor sorte não recai sobre o pedido formulado pela Defesa
para aplicar ao Condenado as medidas desencarceradoras instituídas pelo art. 28 da
Lei 11.343/2006, ainda que entenda melhor se coadunarem às condições do usuário
de droga.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade da Lei
11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal castrense.
Isso porque, vigora nesta seara marcial o Princípio da Especialidade, segundo o qual,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
na suficiência da legislação inerente a esta jurisdição, repele-se a aplicação das
normas ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências
normativas estabelecidas nos diplomas correlatos à alçada.
Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações introduzidas pela Lei
13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações implementadas não têm o condão de
infirmar a especialidade da legislação penal militar.
Especificamente em relação à Lei de Drogas, este Superior Tribunal Militar tem
posição consolidada pela sua inaplicabilidade em nosso âmbito, conforme se
depreende dos arestos abaixo colacionados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar
que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
(civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização
Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que
porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a
Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000158-45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).

"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº
13.491/17. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto
e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal
Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação
castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em
Sentido Estrito 7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7001482-
07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR.
NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM
PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos
institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo
Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não
teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por esta
Corte.
[...]" (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em
2.6.2020).
Não bastasse o pacífico posicionamento adotado por esta Corte Militar extraível de
seus julgados, o Tribunal viu por bem sumular a sua exegese, ex vi do seguinte
enunciado:
SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da
União.
Destarte, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer fundamento
apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é irrepreensível
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:49:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd06ee73
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se afiguram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2º Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.